Tribunal: TJSP
Processo: 1008632-19.2021.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no acórdão recorrido - Cabimento – Hipótese em que o acórdão foi omisso em relação à possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com aqueles devidos pela autora – Possibilidade de compensação que deve ser reconhecida - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.